Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESAS. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. RELACIONAMENTO CONJUGAL. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FORTES INDÍCIOS. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LIMINAR CONCEDIDA.
1. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
2. A fim de garantir o resultado prático da ação de reconhecimento de união estável, dando efetividade a uma eventual decisão judicial favorável, é possível que a parte interessada busque determinação judicial cautelar para impedir a alienação ou dilapidação patrimonial do bem controvertido sem sua participação, sobretudo, quando apurado se tratar de aquesto registrado apenas em nome do outro cônjuge e não houver consenso na partilha dada a beligerância das partes, diante da possibilidade de prejuízo a uma futura meação (CPC, art. 301).
3. Na hipótese, embora as questões controvertidas ainda mereçam maior apuração, mas dado os indícios do relacionamento conjugal em discussão e do risco efetivo de dilapidação de bens, senão para minimizar os possíveis prejuízos decorrentes da confusão patrimonial estabelecidas entre as empresas em discussão, os elementos de provas apresentados recomendam que as cotas sociais e os correspondentes contratos sociais das referidas sociedades empresárias, ad cautelam, fiquem indisponíveis até a resolução da causa, para garantir o resultado útil do processo principal, salvo expresso consentimento das partes ou prévia autorização judicial.
4. Agravo de instrumento provido.